Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-60.2020.8.11.0092
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000838-60.2020.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. - CNPJ: 33.000.092/0098-91 (EMBARGANTE), CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - CPF: 101.253.077-99 (ADVOGADO), VINICIUS JUCA ALVES - CPF: 021.355.984-61 (ADVOGADO), COSANPAR PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.503.936/0001-00 (EMBARGANTE), RAIZEN ENERGIA S.A - CNPJ: 08.070.508/0001-78 (EMBARGANTE), RAIZEN ENERGIA S.A - CNPJ: 08.070.508/0001-78 (REPRESENTANTE), RENATA EMERY VIVACQUA - CPF: 016.730.217-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – JULGAMENTO QUE DEVE FAZER MENÇÃO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – O erro material tem a finalidade de aclarar ponto designado de maneira errônea na digitação do ato decisório, sem a alteração da conclusão do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1000838-60.2020.8.11.0092

EMBARGANTE:
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A

COSANPAR PARTICIPAÇÕES S/A

RAIZEN ENERGIA S/A

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A
,
Cosanpar Participações S/A
e
Raizen Energia S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 173916152, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a decadência dos créditos.

Os Embargantes, em síntese, afirmam que, o Acórdão apresenta erro material, uma vez que no dispositivo da Sentença consta que o recurso teria sido interposto contra decisão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, quando na realidade seria Recurso de Apelação Cível.

Desta maneira, requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para que o vício apontado seja sanado.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 177436660.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A
,
Cosanpar Participações S/A
e
Raizen Energia S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 173916152, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a decadência dos créditos
.

De acordo com o que foi registrado no relatório, a única questão dos autos é com relação ao erro material, uma vez que constaria termo dissonante dos autos, no dispositivo do Acórdão.

Pois bem.

É certo que, a questão retratada é de simples resolução.

Veja-se, em síntese, o que foi registrado no dispositivo do referido
decisum
:

[...]

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 163744659, esta que deu parcial provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento
,
a fim de estabelecer que apenas parte dos créditos estariam fulminados pela decadência.
(Grifo nosso)

[...]

Como pode ser verificado, de fato restou disposto que a decisão monocrática teria dado parcial provimento a Agravo de Instrumento, quando, na realidade, tratava-se de Recurso de Apelação Cível.

É certo, então, que deve ser promovida a alteração, a fim de fazer que, onde consta
parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, passe a constar
parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível
.

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, a fim de sanar o vício relativo ao erro material, eis que a menção deveria ser a Apelação Cível, e não Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023